Tribunal: TJSP
Processo: 1020144-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DEFINITIVA DE APONTAMENTO JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de procedência da ação – Não acolhimento – O autor afirma que o réu manteve inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes referente a dívida já paga – O documento que instruiu a inicial é um extrato obtido junto ao SCPC dos apontamentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DEFINITIVA DE APONTAMENTO JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de procedência da ação – Não acolhimento – O autor afirma que o réu manteve inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes referente a dívida já paga – O documento que instruiu a inicial é um extrato obtido junto ao SCPC dos apontamentos dos últimos cinco anos, e mostra que a dívida impugnada foi excluída em 05.12.2019 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.